Tribunal: TJMT
Processo: 1018306-74.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018306-74.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DIEGO LUIZ DA SILVA LIELL - CPF: 044.683.901-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 736.993.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018306-74.2020.8.11.0015

APELANTE: DIEGO LUIZ DA SILVA LIELL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E NULIDADE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIARAM AS FUNDADAS RAZÕES PARA A DILIGÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DADA PELO RÉU PARA INGRESSO NO IMÓVEL – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR
REJEITADA
–
MÉRITO
: AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PROVAS SUBSTANCIAIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A MERCANCIA DE DROGAS – EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS SOMADA ÀS PROVAS ORAIS PRODUZIDAS, À APREENSÃO DE DROGAS [365,7G (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO GRAMAS E SETE DECIGRAMAS) DE MACONHA, DIVIDIDAS EM 36 (TRINTA E SEIS) PORÇÕES] E PETRECHO PARA A TRAFICÂNCIA [BALANÇA DE PRECISÃO] – PREQUESTIONAMENTO – MERA MENÇÃO DE ARTIGOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
As medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam qualquer ilegalidade, no que diz respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade do apelante, eis que praticadas com a devida autorização de um dos residentes
” (TJMT, N.U 0005156-83.2019.8.11.0013)

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos da legislação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018306-74.2020.8.11.0015

APELANTE: DIEGO LUIZ DA SILVA LIELL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por DIEGO LUIZ DA SILVA LIELL, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (autos PJE n. 1018306-74.2020.811.0015), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões, a defesa requer,
preliminarmente
, seja reconhecida a nulidade das provas, ao argumento que a busca domiciliar foi realizada “
no período noturno, [...] sem que haja, por qualquer das testemunhas ouvidas em juízo, afirmação de terem presenciado autorização para o ingresso na residência, tampouco o registro audiovisual do consentimento dos moradores dos imóveis”
.

No
mérito
aduz que não há prova suficiente para a condenação e que o juiz sentenciante considerou apenas as declarações dos policiais para fundamentar o édito condenatório, quando, a seu ver, caberia a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
.

Ao final, prequestiona os artigos 5o, XI, da Constituição Federal, 155 e 157, ambos do Código de Processo Penal [doc. digital n. 99985522].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo réu, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 99985526].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 105228964].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018306-74.2020.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS
:
ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A Defensoria Pública sustenta que a droga apreendida na residência de DIEGO LUIZ DA SILVA LIELL é prova ilícita, uma vez que:
1)
o ingresso no imóvel ocorreu no período noturno e sem prévia ordem judicial;
2)
não houve registro de autorização dos moradores;
3)
os policiais não realizaram investigações prévias;
4)
não restou evidenciada fundadas razões de flagrante delito.

Para averiguar a validade da apreensão, é necessário incursionar sobre os fatos que a precederam.

É dos autos que os policiais militares, ALISSON NUNES DE OLIVEIRA SILVA, FILIPE MACHADO COSTA NETO e PEDRO APARECIDO SEBALHOS, receberam denúncia anônima noticiando que um indivíduo com as características físicas do acusado, utilizando tornozeleira eletrônica, estaria praticando a mercancia ilícita de entorpecentes na Rua 01, do Bairro Boa Esperança, em Sinop/MT.

Os agentes de segurança se deslocaram para o endereço informado e localizaram DIEGO LUIZ, momento que ele, ao notar a aproximação da viatura policial, retirou alguns invólucros dos bolsos e os arremessou na via pública.

Realizada a abordagem dele e posterior localização dos objetos, os policiais constataram se tratar de 5 (cinco) porções de maconha, embaladas em sacos plásticos em formato de trouxinhas.

Indagado sobre os entorpecentes, o apelante revelou que os adquiriu de um traficante local para comercializá-los, que utilizava o sistema “disk droga” e que havia mais algumas porções guardadas na sua residência.

Ato contínuo, DIEGO LUIZ conduziu os membros da guarnição para sua casa e, após autorização deste, localizaram, dentro de uma caixa, acondicionada no quarto dele, mais 31 (trinta e uma) porções de substância análoga à maconha, uma balança de precisão e R$ 70,00 (setenta reais) em moeda corrente.

Na audiência de instrução e julgamento, o policial militar ALISSON afirmou que, após receber denúncia anônima informando “
que um indivíduo [...] de tornozeleira eletrônica estaria efetuando tráfico nas imediações da Rua 01”
, foi ao local indicado, flagrou o apelante dispensando alguns invólucros ao solo e foi o responsável por localizá-los próximos ao meio-fio, constatando se tratar de maconha. Verberou que, durante a entrevista, o acusado relatou que “
na sua residência havia mais entorpecentes e que alí
[no local da sua prisão]
ele estaria apenas vendendo”
, de modo que “
voluntariamente conduziu a guarnição ao seu domicílio”
. Asseverou que o endereço dele se trata de um bairro muito conhecido no meio policial pelo comercio ilícito de drogas e que ao chegarem na residência “
constatou que não havia mais ninguém no local”
, razão pela qual o próprio apelante “
voluntariamente credenciou a entrada dos membros da guarnição”
(arquivo digital – nome da mídia: PM Alisson.mp4).

No mesmo sentido foi a declaração do policial militar, PEDRO,
verbis
:

“
Testemunha
: a guarnição estava em rondas quando recebemos denúncias anônimas [...] dando conta que nas proximidades da Rua 1, bairro Boa Esperança, teria uma pessoa possivelmente traficando entorpecente, passou as características, trajando camiseta de cor escura, short jeans e tornozeleira eletrônica [...], conseguimos visualizar o DIEGO com as características repassadas. A guarnição ao se aproximar ele percebeu, foi quando tirou algumas coisas do bolso e jogou ao solo [...] abordamos ele, posterior foi quando o Soldado Nunes localizou no solo algumas porções análogas à maconha [...], indagado sobre a procedência do entorpecente o Diego falou que teria pegado há mais ou menos uma hora e estaria fazendo a venda [...], relata que [...] teria feito todo o processo de cortar, pesar, embalar e que fazia também a venda por meio de celular, via WhatsApp e fazia a entrega do entorpecente na região [...].
Ele residia próximo do local da abordagem
e [...]
após a gente adentrar na residência dele chegou uma mulher, relatando que era esposa dele
[...].
Ele não se opôs

[a entrada dos policiais]
,
não fez nada, só mostrou a residência onde ele morava e relatou que lá tinha mais entorpecente
, a gente adentrou, não precisou estourar porta, ela estava aberta [...] e como é um cômodo pequeno [...] já vimos em cima da cama uma caixa [...] contendo os entorpecentes a balança e o dinheiro [...].
O bairro é bem conhecido na região e o tráfico na região é bastante intenso
[...].
Ele credenciou a entrada, ele até relatou onde morava, pois a gente não tinha ciência da residência dele
[...] ”
(arquivo digital – nome da mídia:

PM Sebalhos.mp4)

O apelante, ouvido somente em juízo [após assistir atentamente aos depoimentos dos agentes públicos], afirmou ter sido abordado pelos policiais militares na frente de um supermercado situado próximo à sua residência. Narrou que, junto com os membros da guarnição, apareceram dois policiais descaracterizados e que, de posse de um notebook, fizeram o rastreamento da sua tornozeleira eletrônica, descobrindo o local onde residia. Relatou que, ao chegar no imóvel, sua esposa e sua genitora estavam sentadas na frente da residência e que elas apenas visualizaram os policiais entrarem junto com ele; contudo, sequer teve ele o cuidado de arrolar seus familiares para confirmar a tese defensiva e, em nenhum momento, alegou que a sua casa foi invadida pelos agentes de segurança.

Desse modo, conclui-se que o ingresso dos policiais militares na residência se deu
mediante anuência expressa do apelante
, morador do imóvel, afastando a hipótese de nulidade na obtenção das provas juntadas aos autos.

Nesse sentido:

“O c. STF assentou premissa de que a entrada dos agentes policiais, após autorização do próprio acusado, descaracteriza, por si só, “a inviolabilidade de domicílio” (HC no 198091/MG). Na mesma linha, o c. STJ e este e. Tribunal decidiram que não há violação ao domicílio quando o acusado autoriza o ingresso dos policiais (STJ, AgRg no HC 652.127/SP; TJMT, AP 0002404-58.2016.8.11-0009) [...]”
(TJMT, N.U 0014327-40.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

“[...] As medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam qualquer ilegalidade, no que diz respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade do apelante, eis que praticadas com a devida autorização de um dos residentes”
(TJMT, N.U 0005156-83.2019.8.11.0013, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 10/08/2021)

Destarte, da dinâmica contida nas provas coligidas nos autos,
não há se falar na falta de justa causa
para a busca domiciliar. As declarações dos policiais foram firmes em certificar que a localidade onde o apelante residia é conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Além disso, os agentes de segurança deixaram claro que somente ingressaram no imóvel após o apelante ter afirmado que havia mais entorpecente – além da porção arremessada por ele na via pública –, escondido no interior da residência e por ter franqueado a entrada dos membros da guarnição.

Portanto, a entrada em domicílio sem mandado judicial se revela legítimo porque amparado em
fundadas razões
, devidamente justificadas nas circunstâncias do caso concreto, aliado ao fato de estar ocorrendo situação de flagrante delito.

Aliás, as Câmaras Criminais deste Sodalício têm entendido que o estado de flagrância nos crimes relacionados ao tráfico de drogas independe de mandado judicial, haja vista constituir exceção à regra de inviolabilidade de domicílio,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. II, E §2.o-A, INC. I, E ART. 288, § ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CINCO APELANTES – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE NARCOTRÁFICO ANTE A ALEGADA OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – INGRESSO DA GUARNIÇÃO POLICIAL NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO POR FUNDADAS RAZÕES E SUSPEITA DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR – PRELIMINAR REJEITADA [...] Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se os elementos informativos do inquérito e as provas colhidas no curso da instrução atestam que o ingresso dos policiais na residência de um dos apelantes foi precedido e embasado em fundadas razões que os levaram a suspeitar de flagrante delito no interior do imóvel, assim como ocorreu na hipótese, em que, ao ser entrevistado na delegacia em razão do seu possível envolvimento em crime patrimonial, o próprio suspeito admitiu que mantinha em depósito drogas ilícitas, com desiderato mercantil, no interior do seu domicílio [...]”
(N.U 1000841-43.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE ABSOLUTA DAS PROVAS OBTIDAS – ENTRADA EM DOMICÍLIO NÃO JUSTIFICADA EM FUNDADAS SUSPEITAS – ASILO INVIOLÁVEL – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA FUNDAMENTAL DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – ARTIGO 5o, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PROVA OBTIDA DE FORMA VÁLIDA [...] RECURSO DESPROVIDO. Havendo fundadas suspeitas da ocorrência de crime, devidamente justificada a posteriori, é lícita a entrada forçada da no domicílio, com ou sem mandado judicial de apreensão, pela autoridade policial. O crime de tráfico de drogas é permanente. Precedentes STF e STJ [...]”
(N.U 0008493-90.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS SUPOSTAMENTE OBTIDAS DE FORMA ILÍCITA, COM VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO – ABORDAGEM INICIAL EM VIA PÚBLICA – RÉU QUE FOI SURPREENDIDO COM ENTORPECENTE NA MOCHILA E AFIRMOU TER EM DEPÓSITO OUTRAS PORÇÕES – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DE CRIME PERMANENTE [...] RECURSO DESPROVIDO Afirmada a permanência do delito de tráfico de entorpecentes, configurado está o flagrante, apto a ensejar a ação dos policiais, com a entrada no recinto onde o ilícito esteja sendo praticado, independentemente da expedição de mandado de busca e apreensão judicial [...]
” (N.U 0026242-57.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

M É R I T O

No tocante ao mérito, o pedido de absolvição não comporta acolhimento.

Interrogado em juízo, DIEGO LUIZ apresentou versão fantasiosa, alegando que saiu da sua residência para comprar um refrigerante num mercado próximo quando foi abordado por membros da polícia militar e levado para uma rua paralela. Afirmou que, naquela localidade, haviam outros dois policiais, descaracterizados, num automóvel Gol G5, de cor vermelha. Acrescentou que eles utilizaram um notebook para rastrear sua tornozeleira eletrônica e, junto com os demais agentes de segurança, deslocaram-se para sua residência. Asseverou que na frente do imóvel estavam sua esposa, sua avó e uma terceira pessoa, porém os policiais o levaram para o interior da residência e começaram a questioná-lo sobre um traficante de alcunha “boquinha”, que redarguiu dizendo que não o conhecia. Verberou que, logo depois, os policiais novamente o conduziram para o interior da viatura e “
começaram a andar por todo o bairro Boa Esperança, questionando-o sobre a residência de outros traficantes”
. Declarou que, após transitarem por algumas ruas, voltaram para a sua residência, momento que viu sua esposa “
algemada nas grades de uma janela e sua cama toda revirada”
. Narrou que os policiais à paisana chegaram no local, portando uma bolsa escura, na qual estavam alocados diversos entorpecentes, a balança de precisão e que eles relataram que iriam incriminá-lo caso não colaborasse com as investigações. Ao final, revelou que foi levado à Delegacia de Polícia e os policiais atribuíram-lhe a propriedade dos objetos contidos na bolsa, com o nítido propósito de prejudicá-lo (arquivo digital – nome da mídia: Interrogatório.mp4).

Sobre o dinheiro apreendido [R$ 70,00 (setenta reais)], disse que estava consigo no momento de sua abordagem e que iria usá-lo para “
comprar um refrigerante
”.

Não desconheço que o réu não é obrigado a produzir provas contra si, mas é dele o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos alegado em sua defesa, de modo que lhe competia confirmar a negativa da traficância, o que nem de longe ocorreu.

A versão de DIEGO LUIZ – no sentido de que não possuía entorpecentes consigo e nem na sua residência e que os listados no auto de apreensão foram “plantados” pelos policiais – está isolada dos autos, não tendo respaldo em nenhum outro elemento produzido na instrução processual.

De mais a mais, a defesa não juntou nos autos nenhuma prova concreta que permita conclusão diversa do envolvimento do acusado no crime que lhe foi imputado.

Ao reverso disso, a extração dos dados – realizadas pelos agentes da Polícia Civil de Sinop/MT – no seu aparelho de telefone celular, o colocam na condição de traficante.

Aliás, a questão debatida neste apelo foi considerada na sentença, cujos argumentos adoto como razões desta decisão,
verbis
:

“[...]

Lançando por terra a pretensão absolutória da defesa, a perícia realizada no aparelho telefônico do acusado revela que ele efetivamente vinha se dedicando a esta atividade criminosa de tráfico de drogas e além de trazer consigo e manter em depósito, efetivamente comercializava entorpecentes.

Em mensagens trocadas com o interlocutor identificado como Jeferson Bieliks, por meio do aplicativo de mensagens “Facebook Messenger”,
na véspera de sua prisão
(20.11.2020), este lhe oferece um trabalho lícito, mas pede para deixar “off sua torno” (esconder a tornozeleira) e exorta DIEGO LIEEL dizendo que ele vai ser pai e pergunta se é isso que ele quer “de novo” e acrescenta “passo fome mas não volto pro corre”, ao que DIEGO responde: “A só pra ganhar um rex susa man, não vou acelerar não”.

Em outro diálogo com usuário do terminal 556697219067,
entre os dias 18 e 20.11.2021
, por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp, DIEGO LIELL manifesta interesse em se filiar à facção criminosa Comando Vermelho,
evidentemente para “regularizar” a sua situação de comerciante de drogas, uma vez que somente traficantes cadastrados à referida facção podem exercer o comércio maligno nas regiões controladas pela referida Orcrim
. Vejamos trechos desse diálogo:

‘Start Time: 18/11/2020 14:43:45 (UTC-2)

Last Activity: 20/11/2020 11:57:32 (UTC-2)

[...]

From: 556699404008@s.whatsapp.net DIEGO LIELL [...]: Opa! Boa tarde para nós fml.

From: 556697219067@s.whatsapp.net Ze [...]: Opa Boa tarde fml

From: 556699404008@s.whatsapp.net DIEGO LIELL [...]: Aqui é o Diego na voz. Irmão da Pâmela. A malévola. Eu tava falando cm meu pv aqui a irmã mimi que chego tem uns tempo aqui em snp. O padrinho dela o chevet.

From: 556697219067@s.whatsapp.net Ze [...]: Serto

From: 556699404008@s.whatsapp.net DIEGO LIELL: Lá de primavera

From: 556697219067@s.whatsapp.net Ze [...]: Sim. O que tem, mano?

From: 556699404008@s.whatsapp.net DIEGO LIELL: Então mano, tava vendo com o chevet e ver com você serem meus padrinhos e meu pv referencia, mano.

From: 556697219067@s.whatsapp.net Ze [...]: Bora p cima fml

From: 556699404008@s.whatsapp.net DIEGO LIELL: Opa boa noite fml. Ein, manda pra mim poder fazer aqui pra subir meu cadastro. Dai vai fica o senhor o mano chevet de padrinho. Meu pv de referência

[...]’

Também chamou atenção diálogo mantido com o contato identificado como “André”, usuário do terminal 556684216320, a quem DIEGO pede um empréstimo no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) e André diz que empresta mas o pagamento deve ser feito em 20 (vinte) parcelas de 42 (quarenta e dois reais) e como
DIEGO atrasa os pagamentos, André lhe cobra e DIEGO diz que “também mexe com o crime
” [sic]:

‘Start Date: 12/11/2020

From: 556699404008@s.whatsapp.net DIEGO LIELL [...]: Gostaria de fazer um empréstimo. Como vcs trabalham?

From: 556684216320@s.whatsapp.net André [...] Trabalho com comércios. Empréstimos com pagamento diário.

From: 556699404008@s.whatsapp.net DIEGO LIELL: Diário vai ser quantos por dia?

From: 556684216320@s.whatsapp.net André [...] Pra esse valor são 20 parcelas de 42,00! Uma por dia de segunda a sábado.

Start Date: 17/11/2020

From: 556684216320@s.whatsapp.net André [...]: Boa noite, Diego, hj vence a 4° parcela. Que horas passo receber?

Start Date: 18/11/2020

From: 556699404008@s.whatsapp.net DIEGO LIELL: Deu uns b.o aqui; Eu tbm mecho com o crime

[...]’

Em diálogo com sua irmã Pâmela, mantido em 14.11.2020, o réu informa que certa pessoa v
ai “lançar um bek” pra ela trazer, referindo-se a entorpecente (maconha) e em outra conversa no dia da sua prisão
(21.11.2020), conversam sobre uma dívida no valor de R$ 100,00 (cem reais), referente a um valor em dinheiro que Pâmela havia lhe emprestado e
DIEGO diz que não tem “rex” (dinheiro), mas vai pagar “no bek”, oferecendo duas porções de 50
. Vejamos o teor dos diálogos:

‘Start Date: 14/11/2020

From: 556699404008@s.whatsapp.net DIEGO LIELL: Éla vai te lança um bek pra vc trazer tá? Vc tem leda la em casa eu to sem?

Start Date: 18/11/2020

From: 556699404008@s.whatsapp.net DIEGO LIELL: No bek tata. Vc fala [...]. Tô ligado, altas vez fortaleçi no corre ai pra cima e pra baixo ai e nunca foi cobrando nada só pra fortaleçe mesmo mas tmj

Start Date: 21/11/2020

From: 556699404008@s.whatsapp.net DIEGO LIELL: Passa aqui pega o bek. To sem rex. Daí lanço 2 de 50 ai demorou?

From: 5521972354668@s.whatsapp.net Pamela Irmã [...]: Tô suave vou aguarda o rex, pois quando preciso n tirei. Sempre arrumei, mesmo sem condições no momento, mas nunca neguei ajuda. É nem nego mais, vc é assim né? Toda vez q se ajeita aí fika assim’

Tais informações corroboram todo o arcabouço probatório, no sentido de que
DIEGO, na data de sua prisão, possuía maconha para comercialização, droga esta que foi apreendida pelos policiais militares após efetivo trabalho de policiamento ostensivo, não havendo dúvida alguma acerca da materialidade e autoria do crime imputado ao acusado
”

Ademais, as testemunhas relataram, nas duas oportunidades que foram ouvidas, que DIEGO LIELL portava entorpecente quando foi abordado em via pública e que o restante das drogas estava acondicionado no interior da residência dele.

Além de as declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício que aponte terem agido com a finalidade de prejudicar o apelante.

A jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

"[...]
O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo
, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade
. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]
" (STJ - HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF – HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

A vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022